Tribunal: TJMT
Processo: 1033796-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033796-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE RIBAMAR AROUCHE PINHEIRO - CPF: 008.794.883-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE
PRÉVIA
OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. TEMA 931 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, no curso da execução, acolheu justificativa do apenado quanto ao descumprimento de condições do regime aberto, sem prévia oitiva ministerial, e declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, independentemente do pagamento da multa ou da comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidentes da execução penal acarreta nulidade da decisão; (
ii
) estabelecer se é possível a extinção da punibilidade sem o adimplemento da pena de multa, à luz do Tema 931 do

S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, sem a observância do procedimento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A execução penal possui natureza jurisdicional e submete-se ao devido processo legal, sendo obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os incidentes, nos termos do art. 67 da Lei de Execução Penal.

4
.
A ausência de oitiva prévia do Ministério Público compromete o contraditório e a estrutura dialética do processo executivo penal, configurando nulidade absoluta, independentemente de demonstração de prejuízo.

5
.
Nos termos do Tema 931 do STJ, a extinção da punibilidade do réu sem o pagamento da multa depende da demonstração de hipossuficiência do condenado, precedida de procedimento com intimação do apenado, exercício do contraditório pelo Ministério Público e decisão fundamentada sobre sua capacidade econômica.

6
.
A decretação da extinção da punibilidade sem a prévia observância do procedimento estabelecido, notadamente em contexto de indícios de capacidade econômica do condenado, configura violação ao devido processo legal e afronta a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A ausência de prévia manifestação do Ministério Público em incidentes da execução penal configura nulidade absoluta, por violação ao art. 67 da Lei de Execução Penal e ao devido processo legal.

2. A extinção da punibilidade condicionada à pena de multa exige a observância do procedimento delineado no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça, com intimação do apenado,
exercício do
contraditório e decisão fundamentada sobre a capacidade econômica
do réu
.

3. O inadimplemento da multa somente pode ser afastado mediante comprovação efetiva de hipossuficiência, vedada a presunção automática.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 67; CP, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 931; TJMT, N.U 1033173-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELAT
Ó
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colend
a Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público

contra
decisão do Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
/MT, que
,
no
Executivo de Pena
n
o
0001444-74.2017.8.11.0007
,
acolheu justificativa apresentada pela defesa do apenado quanto ao descumprimento de condições do regime aberto, sem prévia oitiva ministerial e declarou extinta a punibilidade pelo integral cumprimento da
pena privativa de liberdade, independentemente do adimplemento da pena de multa ou da comprovação de hipossuficiência econômica.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decis
ão
por ausência de intimação para manifestação nos incidentes da execução (art. 67 da Lei de Execução Penal)
; e, no m
érito, a
duz
a impossibilidade de extinção da punibilidade sem observância do procedimento relativo à pena de multa, conforme orientação do Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas c
ontrarrazões
, o agravado postula o não
provimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
de
origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça,
no parecer d
o

Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se
pelo
acolhimento da preliminar de nulidade e, subsidiariamente, no mérito, pelo parcial
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar de nulidade
por
ausência de intervenção Minist
erial

A execução penal deve observar, integralmente, a garantia do devido processo legal, assegurando-se às partes o exercício do contraditório e a participação dos atos do processo.

O art. 67 da Lei de Execução Penal dispõe, de forma categórica, que o Ministério Público deve fiscalizar a execução da pena, oficiando em todos os incidentes do processo executivo. Trata-se de norma cogente, que consagra a atuação ministerial como condição de validade dos atos decisórios.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo da execução acolheu
a
justificativa apresentada pelo apenado
–
inclusive em situação de ausência prolongada da comarca
–

e, posteriormente, declarou extinta a punibilidade, sem oportunizar a prévia manifestação do órgão ministerial.

Tal proceder configura violação direta ao modelo acusatório e à estrutura dialética do processo executivo penal, pois impede o exercício da função institucional do Ministério Público e compromete a formação válida do convencimento judicial.

A jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a ausência de oitiva do Ministério Público em incidentes da execução penal enseja nulidade absoluta, por se tratar de vício que compromete a própria regularidade do processo.

Nesse sentido:

A ausência de oitiva prévia do Ministério Público no processo executivo penal acarreta a nulidade da decisão que extingue a punibilidade.
A quitação da pena de multa, salvo demonstração de impossibilidade absoluta de pagamento, é requisito indispensável para a extinção da punibilidade.

(N.U 1033173-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025)

A exigência de participação do Ministério Público nos incidentes da execução penal decorre não apenas do art. 67 da Lei de Execução Penal, mas também do dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual pressupõe a formação válida do contraditório e a adequada dialeticidade processual.

Assim,
a ausência de oitiva do Ministério Público nos incidentes da execução penal acarreta a nulidade dos atos subsequentes, independentemente da demonstração de prejuízo,
imp
ondo
-se o
acolhimento da preliminar arguida e o
reconhecimento da nulidade da decis
ão
impugnada.

Do mérito

Ainda que superada a
preliminar de
nulidade
arguida
,
o mérito também não se revela juridicamente sustentável
.

A pena de multa, embora possua natureza de dívida de valor para fins de cobrança (art. 51 do Código Penal), mantém sua natureza de sanção penal, integrando o conteúdo da condenação criminal.

O Superior Tribunal de Justiça,
em sede de recursos repetitivos (
Tema 931
)
, fixou orientação no sentido de que o inadimplemento da pena de multa não impede, por
si só, a extinção da punibilidade, desde que demonstrada a hipossuficiência do condenado, mediante decisão motivada.

Contudo, a aplicação dessa tese exige a observância de um procedimento mínimo
, qual seja, a in
timação do apenado para pagamento da multa ou demonstração de impossibilidade;
a a
bertura de contraditório ao Ministério Público;
e
decisão fundamentada acerca da capacidade econômica do condenado.

No caso em exame, nenhuma dessas etapas foi observada
, na medida em que a
extinção da punibilidade foi declarada de forma automática, sem a prévia intimação do sentenciado e sem a formação de contraditório sobre sua real condição financeira.

Ademais, há indicativo de vínculo empregatício durante a execução, circunstância que afasta qualquer presunção absoluta de hipossuficiência.

Tal atuação judicial viola o devido processo legal e contraria a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, além de desconsiderar as diretrizes administrativas constantes das normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Cumpre destacar que o entendimento firmado no Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça não impõe, de forma automática, o pagamento da multa como condição para a extinção da punibilidade, mas exige a verificação concreta da capacidade econômica do condenado, mediante procedimento prévio e contraditório.

Assim, também por esse fundamento, a decisão deve ser invalidada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso ministerial e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade das decisões que acolheram a justificativa do apenado e extinguiram a punibilidade do apenado, determinando o retorno dos autos à origem para prévia oitiva do Ministério Público e eventual reanálise da extinção, com observância do Tema 931 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026